Tribunal: TJSP
Processo: 2244297-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32593
Registro: 2020.0000029378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244297-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
agravantes ANTONIO PEIXOTO (ESPÓLIO) e VÂNIA CRISTINA PEIXOTO
(INVENTARIANTE), é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32593
Agravo de Instrumento no 2244297-16.2019.8.26.0000 -Voto no 32593
2
Agravante(s): ANTONIO PEIXOTO (Espólio)
Agravado(s): VÂNIA CRISTINA PEIXOTO (Inventariante); PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS
Interessado(s): FERNANDO SBERCI
Comarca: São Sebastião da Grama Vara Única (Processo no 1001528-10.2018.8.26.0588)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO REGRESSIVA. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE
PARTE PASSIVA DA EX-COMPANHEIRA DO FALECIDO
PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO
CAMINHÃO
OBSERVADA,
CONFORME
ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA,
RESGUARDADO
EVENTUAL
DIREITO DE REGRESSO DO AGRAVANTE.
Agravo de instrumento improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 222/223 dos autos de origem, proferida pela MMa. Juíza de Direito Valéria Carvalho
dos Santos, em ação regressiva, que saneou o processo, rejeitando a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelo agravante.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois é parte ilegítima para figurar no polo passivo porque a ex-companheira,
Raquel, apossou-se da empresa e do veículo logo após o falecimento de Antonio Peixoto,
em 31/07/2017, portanto, o agravante não se encontrava na posse do veículo no exato
momento do acidente com o veículo, ocorrido em 17/11/2017, conforme documentação
juntada nos autos de origem, sendo da companheira Raquel a legitimidade para figurar no
polo passivo da ação.
Preparo às fls. 09/10.
O recurso foi recebido (fls. 12) e regularmente processado.
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32593
Agravo de Instrumento no 2244297-16.2019.8.26.0000 -Voto no 32593
3
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que se reconheça a
sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação originária e para que se
determine que o Juízo “a quo” se manifeste expressamente sobre seu pedido de
denunciação da lide apresentado em defesa (fls. 08).
Tanto neste Egrégio Tribunal, quanto no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, pacífico o entendimento de que o proprietário do veículo responde solidariamente
com o condutor, por danos causados a terceiros: Nesse sentido:
“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e
solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco
importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou
oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade
pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo
fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus
semelhantes. Recurso especial provido” (REsp n. 577.902- DF, 3a Turma, j. 13-06-2006, rel. Min.
NANCY ANDRIGHI).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Proprietário do veículo é solidariamente responsável pelos atos do
condutor. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Possibilidade de cumulação de indenizações por
danos morais e estéticos. Súmula n. 387 do STJ. Valor total das indenizações arbitrado corretamente,
com base nas circunstâncias do caso e nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
não provido.” (Apelação no 0006312-62.2010.8.26.0318, Rel. GILSON DELGADO MIRANDA,
Leme, 28a Câmara de Direito Privado, j. em 15/12/2015, v.u.)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Evidente a
responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo dano causado pelo terceiro que o conduzia
no momento do acidente. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
0001760-23.2012.8.26.0435 - Pedreira - Voto no 10155 5 0041104-83.2011.8.26.0002, Rel. FELIPE
FERREIRA, São Paulo, 26a Câmara de Direito Privado, j. em 17/12/2015, v.u.).
Portanto, acertada a decisão agravada que rejeitou a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32593
Agravo de Instrumento no 2244297-16.2019.8.26.0000 -Voto no 32593
4
ilegitimidade de parte passiva arguida pelo agravante. Embora a prova produzida pelo
agravante aponte que o caminhão estivesse na posse da companheira Raquel quando da
ocasião do acidente de trânsito, como administradora provisória do bem móvel (fls.
133/136, 137/143 e fls. 144/145 todas dos autos de origem), inviável o acolhimento da
pretensão do agravante porque patente a responsabilidade solidária do proprietário do
veículo.
Contudo, fica resguardado eventual direito de regresso pela via própria
contra quem o agravante entender por direito.
Por fim, inviável o pronunciamento desta Corte de Justiça sobre o pedido de
denunciação da lide da companheira Raquel, cuja pretensão deve ser buscada pelo próprio
agravante em primeira instância.
Destarte, não tendo sido observado o desacerto da decisão agravada, de rigor
a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora